Tribunal: STF
Processo: RE 88138
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
- Apelação. Prazo. Expedição de carta intimatória e entrega dos autos ao advogado do vencido. O prazo começou a correr dessa entrega e não da devolução do aviso, que não pode ser juntado ao processo por encontrar-se este em carga com o mencionado procurador. Recurso extraordinário não  conhecido.